Tribunal: TJDFT
Processo: 0002690-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002690-54.2015.8.07.0018 AGRAVANTE: LUCINEIDE SOUZA DA SILVA MENDES AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIO DE PLANALTINA DE GOIÁS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LUCINEIDE SOUZA DA SILVA MENDES, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido. Isso porque o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Tendo em vista o manejo do Agravo Interno de ID 26114999 por parte da ora agravante, contra a decisão que inadmitiu o apelo especial, o qual, ressalta-se, não foi conhecido, diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID 26517903), restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, é pacífico o entendimento do STJ: "A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões” (AgInt no AREsp 1487393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29/11/2019). Confira-se, ainda, o EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 62.035/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 29/4/2021. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 27083234. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021